Tribunal: TJBA
Processo: 8048374-27.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048374-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL VAZ ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, LARA RAFAELLE PINHO SOARES

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALUNO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE
DIREITO
. NECESSIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. SUBMISSÃO ÀS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO REALIZADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). RELATIVIZAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA 1127. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RAFAEL VAZ ALMEIDA
, assistido por seu genitor
ALEXANDRE RODRIGO ROCHA ALMEIDA
, em face de ato coator do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como litisconsorte passivo o
DIRETOR GERAL DA FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO
.

2 -
Narra o Impetrante que participou
d
o processo seletivo 2023.1, realizado pela Faculdade Baiana de Direito, tendo sido aprovado, e que atualmente se encontra cursando o 2º ano do ensino médio no Colégio Sartre, porém não possui o atestado de conclusão de ensino médio, pré-requisito para o ingresso na instituição superior.

3 -
Prossegue afirmando que conforme o edital de matrícula da instituição de ensino, o Impetrante terá até o próximo dia 21 de novembro deste ano para enviar o certificado de conclusão do ensino médio original.

4 -
Relata, também, “
que inobstante o Impetrante ter sido aprovado no vestibular e encontrar-se em vias de concluir seus estudos, sua inscrição no CPA do ensino médio foi NEGADA, pelo requisito etário. Isto é, segundo as diretrizes da autoridade coatora, apenas os maiores de 18 (dezoito) anos poderão fazer o exame”
.

5 -
O Impetrante prossegue com su
a narrativa
e
fundamenta juridicamente
su
a pretensão apresentada nesta via mandamental, e requer, ao final, a concessão de medida liminar
para que seja
“
determinado à autoridade coatora que INSCREVA o Impetrante no processo seletivo do CPA, APLIQUE E CORRIJA as provas por ele realizadas, divulgando os resultados, e, acaso aprovado, EMITA o certificado de conclusão do ensino médio, tudo isso em 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulterior deliberação pelo Colegiado
”.

6 -
Ainda em sede liminar requer que:
“
seja determinado ao Ilustríssimo Diretor Geral da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, ou quem suas vezes fizer, que reserve a vaga do Impetrante para o curso de Direito, até que a autoridade coatora emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio e/ou até o transcurso de 25% das aulas ministradas em 2023.1, permitindo-lhe a matrícula precária, condicionando a sua convalidação à apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de multa diária, dando-se ciência, ainda, a seu órgão de representação judicial, para, querendo, ingressar no feito, conforme o art. 7º, II da Lei n. 12.016/2009
;” e, ao final, a concessão definitiva da segurança vindicada.

7 -
Medida liminar deferida no

sentido de determinar
à Autoridade Coatora que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, com a inscrição do Impetrante no exame supletivo junto à Comissão Permanente de Avaliação (CPA), autorizando a realização dos exames necessários ao Impetrante, para aferição do ensino médio, e, caso logre aprovação, expeça imediatamente o certificado de conclusão de ensino médio, fixando, de pronto, multa diária para eventual hipótese de descumprimento desta determinação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo das sanções administrativas e criminais, notadamente o crime de desobediência.

8 -
Ainda,
restou determinado à faculdade
que proceda
com a
reserva da vaga
do Impetrante, autorizando a sua matrícula, mediante apresentação da documentação listada no art. 3º, do edital de matrícula,
exceto
o certificado de conclusão do ensino médio, possibilitando o Impetrante, caso apresentada a documentação pertinente e efetuado o pagamento da contraprestação financeira, a participação do Impetrante nas aulas, verificação de frequência, avaliações, e todas as demais atividades acadêmicas, como se regularmente matriculado estivesse, assinalando o prazo de 90 (noventa) dias para que o Impetrante apresente o certificado de conclusão de ensino médio, que ora se determinou o exame nesta decisão. Fica advertido o responsável legal da instituição de ensino que a ordem judicial deverá ser imediatamente cumprida, mediante apresentação pelo próprio aluno/responsável legal, o que desde já autorizo para fins de celeridade e preservar o direito tutelado. Após intimação regular, fica arbitrada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em eventual hipótese de descumprimento, sem prejuízo das sanções criminais, notadamente o crime de desobediência.

9
-
Defesa não apresentada pelos Impetrados, em que pese devidamente intimados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10
-
A parte Impetrante defende o seu direito à realização do exame supletivo em tempo hábil para realizar a matrícula no curso de
Direito
, do qual obteve aprovação em exame vestibular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11
- A Constituição Federal assegura a todos o direito à educação, devendo o Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, observada a capacidade de cada um.

1
2
– O STJ, em recente julgamento dos REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou entendimento de não ser possível ao menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica, a realização de avaliação visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

1
3
- No entanto, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais, que autorizaram aluno menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica, a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, proferidas até a data da publicação do acórdão, esta ocorrida em 22/05/2024, o que se aplica a hipótese dos autos, vez que houve o deferimento da liminar vindicada na data de
22/11/2022
, portanto anterior.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1
4
-

P
resentes os requisitos necessários para a impetração do presente
mandamus
,
entendo pela concessão da segurança pretendida e a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, ante a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora que, em inobservância aos preceitos constitucionais, afastou direito líquido e certo da Impetrante de se submeter ao exame supletivo e a subsequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação, independentemente do preenchimento do requisito etário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Modulação do entendimento exposado pelo STJ no
REsp 1945851/CE e no REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127);
Jurisprudência relevante citada
: M
S
nº 8003996-20.2021.8.05.0000
,
Rel: Desa. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C. SANTOS, DJe: 20/05/2022
; MS:
80074088520238050000, Rel.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, DJe: 08/07/2024
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA